Tribunal: TCU
Processo: 017.054/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8210/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no presente momento, deve ser apreciado o pedido formulado pela Gráfica e Editora Pouchain Ramos Ltda. (CNPJ 07.012.214/0001-27) para o reparcelamento do débito imputado pelo item 9.1.4 do Acórdão 4199/2016-TCU-Segunda Câmara (Peça 211); Considerando que o item 9.4 do aludido acórdão autorizou o recolhimento das dívidas em 36 (trinta e seis) parcelas e, após o trânsito em julgado, a ora peticionária iniciou o recolhimento parcelado do débito (Peças 194, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210); Considerando que, após o recolhimento de 8 (oito) parcelas, a ora peticionária veio requerer o reparcelamento do saldo remanescente em 60 (sessenta) meses ou a concessão de carência por 90 (noventa) dias; Considerando que a unidade técnica assinalou que, até 2/6/2020, o saldo devedor da dívida estaria em R$ 21.423,89 diante do demonstrativo de débito acostado à Peça 212; Considerando que a unidade técnica assinalou, ainda, que o processo não foi remetido para a cobrança judicial e, assim, estariam preenchidos os requisitos para o deferimento do reparcelamento ora solicitado; Considerando, ainda, que, diante do não recolhimento da multa imputada pelo item 9.2 do Acórdão 4199/2016-TCU-Segunda Câmara , com a subjacente redução do seu valor a partir da determinação proferida pelo Acórdão 1627/2017-TCU-Segunda Câmara , foi constituído o processo de cobrança executiva sob o TC Processo 037.012/2019-3 e transmitido à AGU em 09/12/2019; Considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU estariam no sentido do deferimento do pedido da Gráfica e Editora Pouchain Ramos Ltda. de reparcelamento da dívida em 60 (sessenta) prestações mensais, com a incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; Considerando, contudo, que, em face da atual subsistência da crise pela pandemia do COVID-19, com os seus deletérios efeitos econômico-sociais, o TCU deve promover o atendimento do alternativo pedido para a concessão da referida carência por 90 (noventa) dias; Considerando, enfim, que o aludido processo sobre a referida multa já teria sido remetido à AGU para a cobrança executiva no bojo do TC Processo 037.012/2019-3 , em 9/12/2019, mas teria sido arquivado pela AGU em sintonia com o Ofício no 00062/2020/GRAP5/PRU5R/PGU/AGU, ao passo que o processo de cobrança executiva sobre o correspondente débito ainda não teria sido formalizado perante a AGU, estando na suscitada fase de pagamento parcelado do débito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "b", do RITCU, em deferir o alternativo pedido ora formulado para a concessão da referida carência sobre a dívida e, assim, suspender excepcionalmente, por 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, a retomada do prazo para o pagamento parcelado do débito solidariamente imputado em desfavor da Gráfica e Editora Pouchain Ramos Ltda. (CNPJ 07.012.214/0001-27) pelo item 9.1.4 do Acórdão 4199/2016-TCU-Segunda Câmara , em parcial consonância com os pareceres emitidos neste processo, além de prolatar a providência a seguir indicada: 1. Processo TC- Processo 017.054/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 036.944/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 036.957/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 037.012/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 036.956/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 036.945/2019-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) e TC- Processo 036.942/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Associação Brasileira de Agências de Viagens do Ceará (CNPJ 07.210.669/0001-57); Exibidoor Propaganda Ltda. - EPP (CNPJ 06.571.178/0001-79); Gráfica e Editora Pouchain Ramos Ltda. (CNPJ 07.012.214/0001-27) e José Colombo de Almeida Cialdini Neto (CPF XXX.839.393-XX). 1.3. Órgão: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (OAB/CE 31.566), entre outros, representando José Colombo de Almeida Cialdini Neto; 1.7.2. Bruna Laina Brasileiro Ramos (OAB/CE 27.147), entre outros, representando a Associação Brasileira de Agências de Viagens Ceará e José Colombo de Almeida Cialdini Neto; 1.7.3. Paulo Maria Teixeira Lima (OAB/CE 6.989), entre outros, representando a Exibidoor Propaganda Ltda. 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Gráfica e Editora Pouchain Ramos Ltda., para ciência.